Tribunal: TJMT
Processo: 1004194-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004194-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), EVERTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 037.038.951-44 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATURAMENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS DISCUTIDOS EM JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se
de serviço público, conferido à exploração do ente privado, o faturamento do consumo de energia elétrica goza de presunção relativa de veracidade, aspecto inerente aos atos administrativos do Poder Público em geral, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, não há razões que possam convencer da probabilidade do direito alegado pelo agravante de não sofrer as consequências decorrentes do inadimplemento da dívida, dentre elas, a inscrição do devedor em cadastro de restrição ao crédito.
2. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos” (STJ – 2a Turma – AgRg no AREsp 412.849/RJ – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 03/12/2013, DJe 10/12/2013).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004194-14.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVERTON RIBEIRO DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1000637-86.2021.8.11.0010), ajuizada pelo agravante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para que, independentemente do pagamento do débito de R$ 5.060,74, com vencimento em 30.12.2019, a ré fosse impedida de interromper o fornecimento de energia elétrica para a Unidade Consumidora no 6/2709629-6, bem como para que promovesse a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, referente ao título acima mencionado, pois, no entender do MM. juiz, “
há cobrança a título de recuperação de consumo, conforme descrição do débito no demonstrativo e que no mesmo demonstrativo consta na descrição o débito referente ao custo administrativo de inspeção relativo ao mês de setembro de 2019, não havendo qualquer ilegalidade, pois o requerente foi notificado e, inclusive, ofertou reclamação administrativa”
(cf. Id. no 79517499 - pág. 6).

O agravante alega que a ré/agravada descumpriu as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente aquela prevista no art. 129, que dispõe que o consumidor deve ser previamente cientificado de todas as diligências e procedimentos adotados pela Concessionária de energia elétrica para apuração de consumo supostamente não medido, para que lhe seja possível exercer, se quiser, o contraditório e os recursos da ampla defesa, o que no caso não ocorreu.

Diz que
nunca praticou qualquer ato que danificasse ou alterasse o funcionamento do aparelho medidor, e por isso duvida da validade/veracidade da informação de que fora detectado defeito no aparelho de sua UC, de modo que, segundo diz,
“é perfeitamente possível a concessão da tutela de urgência mesmo que parcial”
para proibir a interrupção do fornecimento de energia elétrica enquanto se discute a legalidade da dívida pretérita; sustenta, ainda, que a urgência autorizadora da concessão da medida reside no fato de que “
estará sem poder
(seguir)
normalmente com a sua vida junto ao comércio, bancos e outros meios por estar inserido ilicitamente no SPC
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que seja ordenado
“que a agravada abstenha-se de
interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/2709629-6, bem como de
inscrever o nome do agravante no SPC/SERASA
; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id no
79517499 - pág. 10
).

A decisão vinculada ao Id. no 80171478, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no
Id. no
87124994.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O feito na origem envolve discussão acerca da validade da cobrança de débito apurado em procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica, instaurado em razão da detecção de defeito no aparelho medidor da unidade consumidora de titularidade do autor/agravante (UC no 6/2709629-6) quando da inspeção realizada pelos funcionários da ré/agravada em setembro de 2019, e que deu ensejo à emissão de duas faturas no valor de R$ 5.060,74 e R$ 3.733,20, ambas com vencimento em dia 30.12.2019 referente ao consumo não faturado durante o período de maio a setembro de 2019 (122 dias) (cf. Id. no
49955170 dos autos de origem).

O MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência do autor sob os seguintes fundamentos:

No caso dos autos a parte autora afirma que é indevida a cobrança efetuada pela Energisa, todavia, extrai-se das faturas que instruem a inicial, que há cobrança a título de recuperação de consumo, conforme descrição do débito no demonstrativo (Id. 49955168 e Id. 49955170).

Vislumbra-se, ainda, que no mesmo demonstrativo consta na descrição o débito referente ao custo administrativo de inspeção relativo ao mês de setembro de 2019. Como é cediço, a cobrança por recuperação de consumo é permitida pelas normas da ANEEL, sendo esta indevida somente quando não observados os seus procedimentos, os quais estão previstos no art. 133 da Resolução n. 414 da ANEEL, o que, a
priori
, em sede de cognição sumária, denota-se que foi cumprido, já que a requerente foi notificada e, inclusive, ofertou reclamação administrativa, como alega na exordial.

Portanto, tendo o legislador expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito invocado, resta evidente que as meras alegações da parte não têm o condão de permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório diferido.

No caso, considerando que não só constitui um direito da Concessionária, mas também um dever enquanto agente que atua no desempenho de concessão de serviço público, apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor quando constatados quaisquer defeitos na medição do serviço disponibilizado ao usuário, desde que o faça, porém, através de regular procedimento administrativo, nos termos disciplinados pelas resoluções editadas pelo respectivo órgão regulatório (
in casu
, Resolução no 414/2010 da ANEEL), e, em se tratando de serviço público, conferido à exploração do ente privado, o
faturamento do consumo de energia elétrica goza de presunção relativa de veracidade, aspecto inerente aos atos administrativos do Poder Público em geral, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, não há razões que possam convencer da probabilidade do direito alegado pelo agravante de não sofrer as consequências decorrentes do inadimplemento da dívida, dentre elas, a inscrição do devedor em cadastro de restrição ao crédito.

Certamente não se descura da orientação do eg. STJ de que

“
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ - Segunda Turma - AgInt no AREsp 999346/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, julgamento em 25/04/2017), mas, ao menos neste momento inicial da demanda, não se pode concluir já de plano, com mínima segurança, que o procedimento administrativo foi irregular, e, portanto, que a dívida objeto da cobrança impugnada na lide não é válida.

De todo modo, admito como razoável a imposição à Concessionária/ré do dever de se abster o fornecimento dos serviços para a UC do agravante exclusivamente em razão da dívida questionada, porque tal medida só se justifica quando o débito em aberto for atual, e não à dívida pretérita, como é o caso da recuperação de consumo de energia.

Nesse sentido:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILÍCITA DO FORNECIMENTO. (...). 1. 2. (...). 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 4. 5. (...). (AgRg no AREsp 324.970/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 31/03/2014).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. (...). 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. 3. 4. (...). (AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 04/04/2016).

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, o que faço
apenas para determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/2709629-6 em razão do débito pretérito questionado na presente demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021